Tribunal: TJES
Processo: 5018747-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018747-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ROSILAINE RAIMUNDO DA SILVA REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018747-38.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA: ROSILAINE RAIMUNDO DA SILVA REIS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES (ID 12543099), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROSILAINE RAIMUNDO DA SILVA REIS
.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda alegando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por um débito de R$ 262,72, oriundo de um contrato de cartão de crédito (nº 2231153229229004) que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira ré. Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão da negativação, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (ID 12543082), determinando-se a exclusão do apontamento.

Em sua contestação (ID 12543094), o banco réu, ora Recorrente, sustentou a legitimidade da cobrança, afirmando que a dívida seria decorrente da utilização do cartão "PicPay Mastercard Intern Gold", contratado pela autora em 31/01/2022. Alegou que, em 15/07/2023, as contas do Banco Original foram migradas para o PicPay, transferindo-se a responsabilidade pela dívida. Juntou capturas de tela para comprovar a abertura de conta em 30/06/2019 e a suposta contratação.

A parte autora apresentou réplica (ID 12543096), impugnando a validade probatória das capturas de tela por serem documentos unilaterais e desprovidos de assinatura.

O Juízo de primeiro grau proferiu
sentença de procedência
(ID 12543099), confirmando a tutela de urgência, declarando a inexistência do débito e condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a
instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12543101), no qual reitera os argumentos da contestação, defendendo a regularidade da contratação e da negativação, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12543105), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reforma.

A controvérsia central reside na comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que justificasse o débito e a consequente inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de provar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida recaía sobre o fornecedor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a consumidora nega a existência do vínculo contratual.

O Recorrente, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A documentação apresentada para sustentar sua tese consiste, essencialmente, em capturas de tela de seus sistemas internos (ID 12543094). Tais documentos, por serem produzidos de forma unilateral, não possuem a robustez necessária para comprovar, de maneira inequívoca, a manifestação de vontade da Recorrida em contratar o específico cartão de crédito que originou o débito. Não há nos autos cópia de contrato assinado, físico ou digitalmente com certificação, nem qualquer outro elemento que demonstre a adesão expressa da consumidora ao produto.

O argumento de que o comprovante de residência utilizado na abertura da conta em 2019 estava em nome da cunhada da Recorrida, embora demonstre um indício de relação pretérita, não é suficiente para validar a dívida específica ora discutida, oriunda de um suposto uso de cartão de crédito anos depois. A existência de uma conta corrente não implica automaticamente a contratação de todos os produtos a ela vinculados, como um cartão com função de crédito, que demanda consentimento específico.

Ademais, a alegação de que a responsabilidade pela dívida teria sido transferida ao PicPay não isenta o Recorrente. Foi o Banco Original S/A quem, conforme o documento de consulta ao Serasa (ID 12543078), figurou como credor e solicitou a negativação do nome da Recorrida. Pela teoria da aparência e pela responsabilidade solidária que rege a cadeia de fornecedores no âmbito do direito do consumidor, o Recorrente responde perante a consumidora pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de arranjos comerciais internos com outras instituições.

Configurada a ilicitude da negativação, porquanto baseada em dívida inexistente, o dano moral é consequência direta e presumida (
in re ipsa
). A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, atinge a honra, a imagem e o crédito da pessoa, gerando o dever de indenizar, conforme pacífica jurisprudência.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)